Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703873-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HUGO POVOA DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS DESPACHO O executado constituiu advogado nos autos principais (id 104445160). Cadastre-se o patrono. Ao agravado para contrarrazões. Brasília, 09.02.22. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator